Tribunal: TJMT
Processo: 1012973-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012973-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – LAUDOS PARTICULARES SUPERFICIAIS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EMITENTES – PROVAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora. 4. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 5. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. no 1012973-63.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante pela

SOMPO SEGUROS S.A, julgou o pedido procedente para “
a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$5.544,76 (cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso”

(cf. Id. no 158558153).

A apelante sustenta que, preliminarmente, que, “
segundo o art. 204 da Resolução 414, o consumidor tem até 90 (noventa) dias a contar da data da ocorrência do dano elétrico para solicitar ressarcimento à distribuidora
”, e, como “
o

cliente, ou seja, o consumidor, não entrou em contato com a empresa nenhuma vez para informar interrupção, surto ou qualquer oscilação de tensão
, (...),
não tendo exercido o direito ao ressarcimento almejado junto a Concessionária, nem mesmo a Seguradora, em plena afronta à tendência jurisprudencial, tem-se pela falta de interesse de agir da parte autora
”.

Afirma, no mérito, que não há prova de nexo causal entre o dano alegado e falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não vindo ao feito qualquer elemento idôneo a demonstrar que os defeitos surgidos nos aparelhos eletrônicos decorreram necessariamente de oscilação da rede elétrica, muito menos em razão de conduta/omissão afeta a sua esfera de responsabilidade.

Diz, nesse sentido, que “
o suposto laudo autoral não pode ser considerado como prova técnica, em razão da não identificação do profissional responsável por sua elaboração, infringência quanto a competência legal estabelecida pelo Decreto Federal n° 90.922/85, a qual estabelece a Engenheiros e Tecnólogos de Engenharia Elétrica à competência para emissão de laudos/pareceres
”, sendo que o laudo “
sequer fez menção da origem técnica e métodos utilizados para atestar a oscilação na rede de energia elétrica como causa determinante dos danos causados ao equipamento
”; em contrapartida, ressalta que “
efetuou análise da rede elétrica, não localizando, para o período que supostamente ocorreu o sinistro, qualquer apontamento de anormalidade registrada em seu sistema operacional e que pudesse contribuir com o evento danoso
”, de modo que não há falar em caracterização da responsabilidade civil e dever de indenizar na hipótese dos autos, pelo que pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a devida improcedência do pedido ressarcitório deduzido nos autos (cf. Id. no 158558154).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 158558159, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança regressiva proposta pela seguradora/apelada Sompo contra a concessionária/apelante Energisa, em que aquela busca o ressarcimento dos valores desembolsados na cobertura de sinistro aberto por seus segurados,

Gelsemin Berti Frizzo; Comercial Italia Ltda; Industria e Comercio de Calcári
o
Cuiaba Ltda, e Cleiton Cristiano Mumberger, titulares das apólice no

140065294
2
,

1800327487,

1800331506 e 1400473491 em razão dos prejuízos sofridos, ocasião em que oscilação de energia elétrica e danificações de vários eletroeletrônicos dos segurados; como prova do direito alegado, a autora

instruiu os autos com cópias das apólices dos seguros, comunicação dos sinistros, comprovantes dos pagamentos feitos aos segurados e dos pareces técnicos elaborados por empresas da região (cf. Id. no 158555706).

A ré Energia objetou, afirmando, entre outros pontos, que “
não existem documentos que acompanham a inicial eficientes à comprovação de que o evento tenha decorrido em face da prestação do serviço público ou, mesmo que o alegado sinistro de suposta responsabilidade da Concessionária tenha tido o condão de danificar aparelhos elétricos da unidade consumidora do segurado, não há como se imputar a esta o dever de indenizar (...) foi verificado que nas datas indicadas na exordial, não há registros de perturbação no sistema elétrico que possam ter causado os danos alegados nos autos, ou seja, não foi constatada qualquer perturbação da rede elétrica que atende as unidades consumidoras
”
, instruiu os autos com a cópia do histórico de consumo das UC e de consultas/atendimentos - ordens de serviço (
cf.
Id. no 158555731 ao 158555741).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

Tratando-se a hipótese dos autos de sub-rogação de direitos, o óbice levantado pela Energisa de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa como verdadeira condição da ação já pode ser descartado em atenção à regra inscrita no §2o do art. 786 (“
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo
.
”), sendo assim, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação administrativa do dano à concessionária – seja pelo consumidor, seja pela segurado/sub-rogada – não constitui fato impeditivo ao direito do consumidor de reaver os danos havidos pela falha na prestação do serviço, muito menos como pressuposto ao ajuizamento de demanda ressarcitória, e a razão é simplesmente por não haver exigência legal nesse sentido.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. (...)”. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004795-33.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 06/02/2019 - DJE 12/02/2019).

Depois, ainda sobre a falta de requerimento administrativo, acrescento que não há falar em natureza decadencial do prazo estipulado em resolução administrativa (RN no 414/2010, art. 204), pois
o pleito indenizatório visto nos autos está fincado em hipótese de fato de serviço (CDC, art. 14), e não em simples vício de qualidade ou quantidade deste (CDC, art. 18), circunstância que, por s só, impede cogitar a existência de um prazo decadencial, pois, em hipóteses cuja causa de pedir próxima advém de suposto acidente de consumo, a consequência jurídica decorrente da inércia do consumidor é a prescrição, cuja caracterização deve ser aferida à luz do art. 27 do CDC.

Em sendo aplicável à espécie as normas do CDC, certamente pode haver a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), porém, não diviso motivo algum a justificá-la na hipótese dos autos, já que não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes, não apenas sendo perfeitamente possível à seguradora produzir prova dos fatos constitutivos do direito, como é o mínimo esperado diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária/ré, com a prova do dano, a quantificação financeira do prejuízo e, ainda, quem e/ou o que deu causa ao seu aparecimento (nexo causal), afinal, tais averiguações e constatações são inerentes à própria atividade desenvolvida pelas seguradoras.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer a isonomia entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço publicou
(art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o cerne desta demanda, eis que razoavelmente documentado a existência dos danos, vejo que, nesse ponto, a pretensão autoral está escorada em laudos/pareceres elaborados por empresas atuantes na região em que se localiza a UC dos segurados, cuja atividade está ligada à venda/conserto dos equipamentos danificados.

O laudo particular, ainda que seja documento produzido unilateralmente, constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

Da exposição dos fatos vista na petição inicial, não é possível obter maiores detalhes sobre os eventos danosos, havendo, apenas menção genérica de que, “
queda de raio
”, “
indivíduos abriram portão do posto que estava trancado, furtaram itens no local segurado. indivíduos arrebentaram caixa de energia, queimaram fios e isso provocou dano elétrico
” “
devido a uma sobrecarga na rede elétrica veio a ocorrer danos em itens do local”.

Em relação à situação do motor do freezer, o laudo/parecer elaborado pela empresa RefriLucas consignou apenas que “
teve danos elétricos ocasionados por fortes oscilações de energia
” (cf. Id. no 158555711), não há indicação dos motivos que levaram a essa constatação, muito menos a indicação de sua qualificação técnica, quanto a Impressora Multi Funcional,
Nobreak
,

CPU, Monitores e Impressora, o laudo/ parecer elaborada pela empresa Lider Multi Instalação e Manutenção, é mais categórico concluindo que “
os defeitos são característicos de sobrecarga ou circuito na rede de alimentação eletrica”
(cf. Id. no 158555712).

Já quanto ao motor elétrico, o “
Laudo Técnico
”, subscrito por funcionário da empresa BrasiTeC, apenas alega que houve “
sobrecarga de energia
” (cf. Id. no

158555713), não havendo também

a exposição dos motivos que conduziram a essa conclusão, parecendo muito mais especulativo do que técnica a conclusão quanto ao fato gerador do dano.
Em suma, assim como no citado acima, o teor das
“análises técnicas”
é tão genérico que não fornece informações mínimas a conferir credibilidade à conclusão apresentada.

Frente a esse desolador cenário, convém revisitar o tema da ausência de comunicação administrativa do evento e/ou dano à Concessionária, e isso porque, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação, seja porque não foi indicada a destinação dada aos aparelhos danificados, mas, sobretudo, em razão do longo transcurso de tempo desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, os laudos técnicos exibidos pela autora, esta que, registre-se, optou por não comunicar à concessionária, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes nos laudos particulares apresentados pela autora, primeiro porque é notável a ausência de dados mínimos quanto à qualificação técnica do subscritor de cada laudo, inexistindo qualquer dado informativo que dê credibilidade à sua avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial – e isso para não dizer inexiste –, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Essas circunstâncias, a meu ver, já bastariam para justificar a improcedência do pedido, mas ainda vale registrar que os informes e relatórios apresentados pela Energisa reforçam que não há notícia ou comunicação quanto a episódios de queda/oscilações de energia ou quaisquer outros problemas na rede elétrica das UC’s

nas datas indicadas (cf. Id. no 158555729).

Registro, por fim, que as disposições constantes do
módulo 9 do PRODIST/ANEEL são afetas exclusivamente à seara administrativa, não constituindo ponto determinante à apreciação judicial da questão, até porque as regras ali insertas pressupõe a existência e observância do prazo à reclamação administrativa, acesso ao equipamento danificado e proximidade temporal com o evento danoso.

Enfim, os elementos probatórios disponíveis nos autos não permitem visualizar de modo claro e satisfatório a existência de nexo de causalidade entre os danos reclamados na inicial e a conduta/atividade da ré, de modo que não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito indenizatório. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023